Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-32.2018.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000713-32.2018.8.11.0011
RECORRENTE: VALDINEY CAETANO VILARVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDINEY CAETANO VILARVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 108820461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – VALOR QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA RES – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOLO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, em razão da gravidade e da reprovabilidade da conduta perpetrada, considerando que o apelante ostenta condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de código n.o 234094, não podendo assim o benefício servir como incentivo à perpetuação delituosa.
Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.”
Nas razões do recurso especial (Id. 113897960), o recorrente sustenta violação ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 180, do Código Penal, ao argumento de estar ausente a tipicidade material da conduta, visto que o objeto oriundo do furto foi adquirido por valor inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época do fato e que “mesmo que o Recorrente ostente condenação transitada em julgado, pois não é da mesma natureza, não há que se falar em contumácia”.
Recurso tempestivo (Id. 113925983).
Contrarrazões (Id. 114464964).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente sustenta violação ao artigo 180 do Código Penal e ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o valor do bem seria inferior a 10% do salário-mínimo vigente e que a reincidência em crime de natureza diversa do praticado não caracteriza contumácia, razão pela qual estaria ausente a tipicidade material da conduta.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Sabe-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos pelo reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.
Além disso, sua aplicação não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade.
A construção de uma proposição deve edificar-se sobre alicerce firme que não traga ao Estado situações inexpressivas socialmente, nem o furte de enfrentamentos necessários para obstar a disseminação da criminalidade, em observância ao princípio da proporcionalidade e atento aos interesses da sociedade como um todo.
No caso em análise, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância não em razão do valor ínfimo da res furtiva, mas por entender que não houve ofensa direta ao patrimônio das vítimas.
Em que pese a defesa não esclarecer em que consiste a ausência de ofensa ao bem jurídico, importante consignar que, independentemente de a res furtiva ter sido ou não devolvida a vítima, ou que inexista prejuízo financeiro, o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância exige o preenchimento de alguns requisitos, tais como: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso dos autos, não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, em razão da gravidade e da reprovabilidade da conduta perpetrada, considerando que o apelante ostenta condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de código n.o 234094, não podendo assim o benefício servir como incentivo à perpetuação delituosa.
Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. APONTADA ILEGALIDADE PELA NÃO ABSOLVIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENS FURTADOS EM VALOR ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES.
1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois trata-se de delito praticado por paciente reincidente (extensa ficha criminal com duas condenações transitadas em julgado) e a soma dos bens furtados ultrapassam o total de 10% do salário mínimo, o que inviabiliza a aplicação da insignificância.
2. Além disso, verifica-se que o paciente se encontrava cumprindo pena quando da nova prática delituosa, o que aumenta o desvalor de sua conduta.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 632.633/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)”.
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.
2. Na espécie, a existência de processos em curso em desfavor do réu pela prática de lesão corporal, além de furto, roubo, violação de domicílio e tentativa de homicídio, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, dado o alto grau de reprovabilidade no comportamento do agente, diante da reiteração criminosa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1636713/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021) ”
Além disso, o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo.
Desta forma, no caso sob julgamento, as mencionadas condicionantes não se fizeram presentes, razão pela qual inviável a aplicação do postulado.” (Id. 106820457).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o valor do objeto superior a 10% do salário-mínimo vigente e a reincidência em crimes patrimoniais afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESP INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte de origem afastou a possibilidade da absolvição pelo princípio da insignificância, por se tratar de réu possuidor de maus antecedentes e duplo reincidente em crimes patrimoniais, e pela circunstância de o valor do bem ser superior a 10 % do salário mínimo vigente à época. O regime inicial semiaberto foi estabelecido em obediência à orientação da Súmula n. 269 do STJ. O recurso especial é inadmissível pelo disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1825371/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 13/08/2021).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reincidência do réu inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
2. No caso, aplica-se a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1226666/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao 180 do Código Penal e ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, no que tange a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao recorrente, pelo reconhecimento da aplicabilidade do princípio da insignificância, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça